Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700311-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Chamo o feito à ordem. Apesar de o acórdão de ID 12529725 informar que a gratuidade de justiça já havia sido deferida anteriormente, não consta essa informação no processo. A certidão de ID 10690417 informa que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado, e o acórdão n. 1214071 sinaliza que há pedido de justiça gratuita. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é necessária, além da declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, a juntada de documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda, carteira de trabalho etc). Intime-se a recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, ou recolher o preparo recursal. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal